Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716580-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRANDON VIDAL DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. CARGO DE MÉDICO. ESPECIALIDADE MEDICINA DE EMERGÊNCIA. EDITAL N.o 13/2022. RETIFICAÇÃO. EDITAL N.o 29/2022. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA. RESOLUÇÃO No 2.221/2018 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 2. A exigência de residência médica ou especialização para a posse em cargo de médico, em especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, mesmo que não prevista na Lei Distrital n.o 3.323/2004, que regula a carreira, constitui exigência razoável e que atende o interesse público. 3. A alteração do edital, que promoveu a modificação nos requisitos para ingresso em alguns cargos, decorreu de pedido expresso do Conselho Federal de Medicina - CFM, visto ter constatado que os referidos cargos eram inerentes aos profissionais médicos com a comprovação da titulação de especialista, conforme se depreende do Ofício n. 758/2022 COJUR-CFM. 4. A Resolução n.o 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina destaca que para obter o título de especialista em medicina de emergência, o médico precisa de uma formação complementar de 3 (três) anos no programa de residência médica correspondente (CNRM) ou se submeter ao concurso da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (AMB). 5. A retificação posterior do edital de concurso público para adequar-se à lei de regência do cargo se reveste de legalidade quando obedecidos os critérios básicos da Administração Pública e a legislação em vigor (Lei Distrital n.o 4.949/2012), como na hipótese dos autos. 6. Apelo conhecido e não provido. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de se alterar as regras editalícias, após o encerramento das inscrições no certame. Afirma que devem ser observados os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. II – A flagrante intempestividade do apelo extremo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, conforme certidão de ID. 57056600, o acórdão foi disponibilizado no DJe em 18/3/2024, tendo o recurso extraordinário (ID. 60081455) sido interposto somente em 10/6/2024. Com efeito, “é intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, c/c 798 do CPP” (ARE 1493576 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 1o/7/2024). Portanto, evidente a intempestividade do apelo extremo interposto no dia 10/6/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016